Tribunal: STF
Processo: AI 847196
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.